Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725403-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PESSOA BARBOSA, DIVINO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, MARTINS E BARBOSA RESTAURANTE LTDA - ME, P R DE SOUZA MARTINS RESTAURANTES - ME, PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD (autos no 0022507-58.2015.8.07.0001, ID no 199915924). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros em nome dos devedores não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 60579711, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 13. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores ocorreu em 12/10/2022 (SISBAJUD), conforme se verifica no ID no 142880933 dos autos de origem. 16. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente desta Turma: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 21. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO